Tribunal: TJSP
Processo: 2343618-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não reconhecimento – Desnecessidade da referência expressa aos dispositivos legais indicados pela parte – Necessidade da observação dos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento – Rejeição.